Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000257-59.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.056.201-09 (RECORRENTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 031.538.951-63 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS (RECORRENTE), ANDERSON DA SILVA RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLEISON ROGÉRIO NUNES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO – VINGANÇA – DISCUSSÃO E RIXA ANTERIOR – DOUTRINAA E JULGADO DO STJ – MOTIVO TORPE PRESERVADO – TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO – MULTIPLICIDADE DE GOLPES E TIPOS DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS [SOCOS, CHUTES, PEDRADAS, FACADAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO] – ENTENDIMENTO DO TJMT – QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL MANTIDA – PRÉVIA DISCUSSÃO E LUTA CORPORAL – SURPRESA NÃO CONFIGURADA – ARESTOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

“A vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configurar ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza
” (Bitencourt
Cezar Roberto,
Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513 – e-book).

“Havendo indícios mínimos de que o crime tenha sido motivado por inimizade prévia, não é possível excluir da apreciação dos jurados o exame da torpeza desta desavença pretérita, competindo ao Conselho de Sentença analisar, de maneira aprofundada, as circunstâncias concretas do desentendimento e exercer o respectivo juízo valorativo para determinar se as razões da inimizade eram abjetas ou não.”
(STJ, AgRg no REsp no 1812226/RS)

Apresenta-se “
inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000), notadamente quando há multiplicidade de golpes e tipos de instrumentos utilizados.

O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a “
surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403
)” (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064;
RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000257-59.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA,

LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR,

LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR e LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 156249), que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor - art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP e art. 244-B, da Lei no 8.069/90 - (ID 114547476- fls. 84/91).

Os recorrentes sustentam que: 1) a torpeza não estaria caracterizada,

pois teria havido “
desentendimentos e ameaças”
com a vítima; 2) a vítima não teria sido
“exposta a sofrimento desnecessário”
de modo a configurar crueldade; 3) houve discussão e luta corporal antecedente, a elidir o elemento surpresa.

Requer provimento para que sejam afastadas as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 114547477- fls. 3/16).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 114547477-fls. 19/25).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 114547477- fls. 27).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2o, INCISOS I, III E IV C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DA LEI 8.069/90 – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – SOMENTE É POSSÍVEL O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS EM SEDE DE PRONÚNCIA QUANDO SE REVELAREM TOTALMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS – DESPROVIMENTO AO RECURSO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 116037977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de janeiro de 2010, por volta das 05:00 horas, numa via pública do bairro Parque Atalaia, nesta urbe e Comarca, com unidade de desígnios com o comparsa menor de idade GLEISON ROGÉRIO NUNES, de 17 anos, mediante socos, chutes, pedradas, golpes de faca não apreendida nos autos e disparo de arma de fogo do tipo espingarda, calibre 28, cano curto e duplo, os Denunciados mataram a vítima ANDERSON DA SILVA RIBEIRO, vulgo Canoa.

No mesmo contexto fático, em concurso material, os acusados corromperam o menor de idade GLEISON, porque com ele praticaram o comentado homicídio.

Desponta dos autos inquisitoriais que na data do delito, ocorria uma comemoração de ano novo, na residência do inimputável GLEISON, situada próxima ao local do crime, oportunidade em que a Vítima pretendia participar da festa, sem que tivesse sido convidada, iniciando-se uma discussão.

Em seguida, os Denunciados e comparsa inimputável passaram a ofender a integridade física da Vítima, com socos, chutes e pedradas, culminando na queda do Ofendido numa valeta rasa de esgoto, existente na rua daquele bairro.

Apurou-se que, naquele momento, o acusado PEDRO, retornou a casa onde ocorria a festa, enquanto que o denunciado LUIZ CARLOS se dirigiu até a sua residência, situada próxima ao local do delito.

Logo depois, os denunciados PEDRO e LUIZ CARLOS retornaram ao local onde estava caída a vítima ANDERSON, desta feita armados com uma faca de serra e com a espingarda de calibre 28, respectivamente.

Consta do caderno policial que os denunciados PEDRO e LUIZ CARLOS aproveitaram-se que a Vítima estava impossibilitada de se defender, porque bastante lesionada e caída na valeta, e deram continuidade ao homicídio, porque o primeiro deles desferiu-lhe golpes de faca no peito e no pescoço; enquanto que o segundo, desferiu-lhe um tiro com a espingarda, que atingiu a cabeça do Ofendido, especificamente o olho esquerdo, causando a sua morte.

Os Acusados agiram imbuídos com o sentimento de vingança, portanto, por motivo torpe, vez que não aceitaram as provocações iniciais da Vítima, especialmente porque ela tentara entrar na festa de final de ano para a qual não havia sido convidada.

Conforme laudos periciais de necrópsia e sobre o local do delito, ambos com fotografias, a morte do Ofendido se deu em razão de traumatismo crânio encefálico, restando consignado no primeiro laudo que "na execução do crime foi empregado meio cruel, pelo número de lesões e tipos de instrumento usado" (fls. 90/105 e 151/165). [...].”
(Fânia H. O Amor, promotora de Justiça – ID 114547473- fls. 1/9)

O Juízo singular reconheceu as qualificadoras [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa] nestes termos:

“[...].Quanto à primeira qualificadora (motivo torpe), verifica-se a necessidade de sua manutenção tendo em vista a desproporção entre a ação da vítima e a reação repugnante dos acusados, em razão da insistência da vítima em participar da festa. E embora a defesa afirme que quem iniciou a discussão e as agressões foi a vítima, com base nos depoimentos das testemunhas quando dizem que tudo ocorreu por conta das discussões a qualificadora deixa de ser manifestamente improcedente, devendo ser novamente avaliada quando perante o Tribunal do Júri.

Da mesma forma, no que se refere à qualificadora prevista no inciso III (homicídio cometido de modo cruel) verifico a necessidade de sua manutenção, pois conforme consta, a vítima foi atingida inicialmente com socos, chutes e pedradas, e quando já caída na valeta foi atingida por 32 facadas (como o próprio acusado Luiz Carlos alegou), sendo finalizada por um disparo de arma de fogo.

Não obstante, tem-se também a necessidade de manter a qualificadora prevista no inciso IV (crime cometido mediante recurso que dificulte a defesa da vítima), pois conforme consta a vítima estava sozinha contra quatro pessoas, considerando que além dos acusados estava o adolescente Gleisson, o que por si só já é notável a impossibilidade de defesa, de modo que mais uma vez, o pleito da defesa pela exclusão não merece guarida.

[...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 114547476- fls. 84/91)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada na Certidão de Óbito de Anderson da Silva Ribeiro – morte por Traumatismo Crânio Encefálico – (ID 114547473- fls. 131), Laudo Pericial de Necropsia no 01-01-0002-01/2010 – (ID 114547473- fls. 135/151) e

Laudo Pericial de Local de Morte Violenta no 02-06-000011/2010 (ID 114547473 – fls. 190/ 195 e ID 114547474- fls. 1/9), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Alexandrre Castro Paz, conhecido como “Pixô” (ID 114547473- fls.61), Izaura Pontes de Pinho, companheira do recorrente LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS (ID 114547473- fls. 69/72), Gleison Rogério Nunes, adolescente infrator (ID 114547473- fls. 73/75), Terezinha Clarice Nunes, genitora do adolescente infrator e sogra de PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA (ID 114547473- fls. 84/86), Pâmela Nunes Rosa de Deus, companheira de PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA (ID 114547473- fls. 90/91), Josilene Soares do Nascimento Moura, namorada do adolescente infrator Gleison (ID 114547473- fls. 92/94), Brisa Laura de Paula, companheira de LUIZ

CARLOS DE ARRUDA JUNIOR (ID 114547473- fls. 113/114), Joana Leite Ribeiro, avó da vítima (ID 114547473- fls. 129/130) e os interrogatórios de PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, conhecido como “Pedroca” (ID 114547473- fls. 78/81 e fls. 96/98), LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS, conhecido como “Macarrão” (ID 114547473-fls. 100/103),

LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR, conhecido como “Juninho” (ID 114547473- fls. 107/109).

Em Juízo, foram ouvidos Terezinha Clarice Nunes, Pâmela Nunes Rosa de Deus, Josilene Soares do Nascimento Moura,

Luiz Fernando da Silva, Valdineisa Joana da Silva e interrogados PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR e LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS, recorrentes (Relatório de Mídias - ID 1114547478- fls. 1/4).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- os recorrentes [PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR e LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS], em ambas as fases da persecução penal, admitiram a participação no homicídio da vítima Anderson da Silva Ribeiro, juntamente com o adolescente Gleison Rogério Nunes

(ID 114547473- fls. 78/81, fls. 96/98, fls. 100/103 e fls. 107/109 e Relatório de Mídias - ID 1114547478- fls. 1/4);

- os recorrentes [conjuntamente com o adolescente infrator Gleison Rogério Nunes] teriam iniciado uma discussão com a vítima, uma vez que esta queria adentrar na residência [onde estavam confraternizando a virada do ano] e entraram em luta corporal (ID 114547473- fls. 78/81, fls. 96/98, fls. 100/103 e fls. 107/109 e Relatório de Mídias - ID 1114547478- fls. 1/4);

- a informante Josilene Soares do Nascimento Moura [namorada do adolescente infrator], em Juízo, confirmou que a vítima chegou à residência e depois foi embora, mas retornou gritando e ameaçando a todos que lá estavam; que Gleison Rogério Nunes [seu namorado e morador da casa] chamou o LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS, o

LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR e o PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA [que estavam na festa] e iniciou-se a briga deles com a vítima; houve pedradas, socos e chutes reciprocos (excerto da sentença- ID 114547476- fls. 84/91);

- a informante Pâmela Nunes Rosa de Deus [irmã do adolescente infrator e companheira do recorrente

PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA], perante a autoridade judicial, asseverou que o seu irmão

Gleison Rogério Nunes chamou os meninos que estavam na casa e todos foram para frente da residência; a vítima [Anderson da Silva Ribeiro] tentou agredir o seu irmão [Gleison] com um pedaço de concreto que pegou da rua e todos eles [LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS, LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR, PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA e o seu irmão Gleison Rogério Nunes] partiram para cima dele [vítima]; presenciou somente a luta corporal; o motivo do homicídio foi devido à discussão ocorrida entre eles (excerto da sentença- ID 114547476- fls. 84/91);

-a informante Terezinha Clarice Nunes [dona da residência e genitora de Pâmela e Gleison], em ambas as fases do processo, esclareceu que estava dormindo quando a vítima retornou à sua casa, porém ouviu a mesma ameaçar [na primeira oportunidade

em que esteve na residência] que iria retornar, quebrar tudo e acabar com a festa; afirmou que tinha receio da vítima, pois era violenta e perigosa (ID 114547473- fls. 84/86 e Relatório de Mídias - ID 1114547478- fls. 1/4);

-a testemunha Luis Fernando da Silva [investigador de polícia] confirmou que quando chegaram ao local [Parque Atalaia, em Cuiabá] visualizaram a vítima caída na beira da rua, onde tinha uma vala de esgoto; ao conversarem com as pessoas que lá estavam tomaram conhecimento de que PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA foi quem teria esfaqueado a vítima e LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR efetuado o disparo de arma de fogo (excerto da sentença- ID 114547476- fls. 84/91);

-a testemunha Valdineisa Joana da Silva [investigadora de polícia] ratificou que o adolescente infrator Gleison Rogério Nunes atingiu a vítima com pedradas; PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA desferiu as facadas e LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR realizou o disparo de arma de fogo; LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS participou com chutes e socos contra a vítima; a motivação do homicídio foi uma contenda anterior, “
na verdade esse menino que morreu já tinha uma rixa com os meninos, ele já vinha aprontando com esse pessoal
” (excerto da sentença- ID 114547476- fls. 84/91);

- a vítima foi encontrada em decúbito dorsal, dentro da vala e foi lesionada com socos, chutes e pedradas, notadamente golpes contundentes na região da cabeça; e, depois, quando estava caída ao solo, recebeu diversas facadas e um tiro na região orbital esquerda (Laudo Pericial de Necropsia no 01-01-0002-01/2010 – ID 114547473- fls. 135/151 e Laudo Pericial no 02-06-000011/2010 - ID 114547473 – fls. 190/ 195 e ID 114547474- fls. 1/9);

- o recorrente LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR, em Juízo, admitiu ter efetuado o disparo de arma de fogo na cabeça da vítima quando ela estava caída na valeta; revelou também que

PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA desferiu 32 (trinta e duas) facadas no ofendido (excerto da sentença – ID 114547476- fls. 84/91).

Dito isso, vejamos.

O homicídio teria sido cometido por “vingança” porque a vítima [Anderson da Silva Ribeiro] tentou adentrar na residência onde estavam os recorrentes e o adolescente infrator [Gleison Rogério Nunes], os quais não desejavam sua presença no local,

ensejando discussão prévia entre eles (Relatório de Mídias - ID 1114547478- fls. 1/4).

Entre a vítima e os recorrentes existia uma rixa anterior, consoante a narrativa judicial de Valdineisa Joana da Silva, investigadora de polícia (excerto da sentença-ID 114547476- fls. 84/91).

Leciona Cezar Roberto Bitencourt que “
a vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configurar ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513 – e-book).

Nessa linha, anote-se julgado do c. STJ:

“Havendo indícios mínimos de que o crime tenha sido motivado por inimizade prévia, não é possível excluir da apreciação dos jurados o exame da torpeza desta desavença pretérita, competindo ao Conselho de Sentença analisar, de maneira aprofundada, as circunstâncias concretas do desentendimento e exercer o respectivo juízo valorativo para determinar se as razões da inimizade eram abjetas ou não.”
(AgRg no REsp no 1812226/RS – Relatora: Min. Laurita Vaz –

4.8.2020)

Nesse contexo, há indícios de que os recorrentes agiram motivados por vingança, em virtude de desavença anterior, de modo que a análise da torpeza deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

Assim sendo, a qualificadora do motivo torpe deve ser preservada.

Quanto ao meio cruel, a multiplicidade de golpes e instrumentos utilizados [socos, chutes, pedradas, facadas e tiro] pode indicar intenso sofrimento, a caracterizar crueldade, especialmente por terem sido desferidas as facadas [32 vezes] e efetuado o disparo de arma de fogo quando a vítima estava caída ao solo, dentro da vala, bastante machucado e gritando, consoante narrativas dos recorrentes PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA e LUIZ CARLOS DE ARRUDA JÚNIOR (ID 114547473- fls. 78/81, 96/98 e 107/109; e excerto da sentença – ID 114547476- fls. 84/91).

Frise-se que os reiterados golpes

contundentes na cabeça provocados por socos, chutes e pedradas, além das inúmeras facadas recebidas e o disparo de arma de fogo na região ocular esquerda, podem ser aferidos no Laudo Pericial de Necropsia no 01-01-0002-01/2010 e no Laudo Pericial do Local de Morte Violenta no 02-06-000011/2010, porquanto houve
morte por
traumatismo crânio-encefálico (ID 114547473 - fls. 135/151e 190/195; ID 114547474- fls. 1/9).

Com efeito, apresenta-se “
inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 18.10.2019).

Assim sendo, a qualificadora do meio cruel não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença.

No que tange ao recurso que dificultou a defesa, o Juízo singular, na pronuncia, pontuou que a
“vítima estava sozinha contra quatro pessoas”
(ID 114547476- fls. 84/91).

Todavia, constata-se que os recorrentes e o adolescente infrator tinham desentendimento anterior [rixa] com a vítima e o homicídio foi precedido de discussão e luta corporal entre eles, conforme depoimentos das informantes Josilene Soares do Nascimento Moura e

Pâmela Nunes Rosa de Deus e da investigadora de polícia
Valdineisa Joana da Silva

(
Relatório de Mídias - ID 1114547478- fls. 1/4).

O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a “
surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão
(RT525/403)” (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019).

Se há contenda e luta corporal antecedentes, não se configura o elemento surpresa.

A propósito, anota-se aresto desta e. Câmara:

“A demonstração de que houve prévia discussão e agressões [...] entre o agente e a vítima autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Precedentes
.” (RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.11.2021)

Portanto, essa qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] deve ser elidida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel (CP, art. 121, § 2o, I e III) e por corrupção de menor (Lei no 8.069/90, art. 244-B).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022